Tribunal: TJMT
Processo: 1015026-72.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015026-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), ALISSON WILLIAM FERREIRA - CPF: 013.769.281-16 (AGRAVADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – FRATURA NO QUINTO METACARPO DA MÃO DIREITA - HONORÁRIOS PERICIAIS - VALOR EXORBITANTE – ALEGAÇÃO PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO.

Para a definição dos honorários periciais é preciso considerar a dedicação do profissional, a complexidade da demanda e o tempo despendido. O valor deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do perito, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1015026-72.2022.8.11.0000 de decisão da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Cobrança de Indenização Securitária, homologou os honorários periciais de R$7.200,00.

A agravante alega que se trata de perícia para avaliar a invalidez total e permanente do agravado, portanto não apresenta maiores complexidades uma vez que consistirá no exame clínico e análise dos documentos médicos acostados nos autos além da elaboração do laudo.

Pugna pela minoração da quantia estipulada para R$1.850,00 visto que não é razoável, proporcional e equânime.

Efeito suspensivo deferido (ID. 137793199, págs. 01 e 02).

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contraminuta (ID. 141227164, pág. 01).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

A agravante se insurge contra o
decisum
que homologou os honorários periciais em R$7.200,00.

Pede a aplicação da Resolução n. 232/2016 do CNJ, que estabelece critérios para fixação de honorários, sendo que para as perícias atuariais a quantia máxima é de R$370,00, podendo ser superada em até 5 vezes, ou seja, R$1.850,00, desde que haja justificativa plausível do julgador.

O
perito

nomeado fundamentou sua proposta “
n
o grau de zelo e no bom senso do profissional, a dificuldade da elaboração do trabalho, avaliação para execução dos trabalhos, estudo do processo, diligências a realizar e redação do laudo, balizado na relação custo/hora e principalmente no que tange a complexidade do exame
”.

Contudo, não apontou nenhuma complexidade para amparar esse valor.

Para definir essa verba deve-se levar em conta a dedicação do profissional, a dificuldade da demanda e o tempo despendido.

O montante deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do perito, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito, sob pena de onerar excessivamente as despesas do processo, o que violaria o princípio da ampla defesa.

No caso concreto
, busca-se averiguar a invalidez permanente do autor referente a
fratura no quinto metacarpo da mão direita.

Logo,
R$1.850,00
são razoáveis e proporcionais para as circunstâncias da lide.

Nesse sentido, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - HONORÁRIOS PERICIAIS - VALOR EXORBITANTE - REDUÇÃO - RECURSO PROVIDO.

Para definir honorários periciais deve-se considerar a dedicação do profissional, a complexidade da demanda e o tempo despendido. O montante deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do perito, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito, sob pena de onerar excessivamente as despesas do processo, o que violaria o princípio da ampla defesa.
(N.U 1014750-41.2022.8.11.0000, julgamento em 31/08/2022, DJE de 02/09/2022).

Ainda deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS
– PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO – PERÍCIA DE MENOR COMPLEXIDADE – VALOR EXORBITANTE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor dos honorários periciais deve ser auferido seguindo o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado critérios como a relevância, a duração, a complexidade dos trabalhos, assim como o tempo dispendido, sem deixar de observar a condição financeira das partes.
(AI 1015874-30.2020.8.11.0000, Rela. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, julgamento em 07/10/2020, DJe de 15/10/2020).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para reduzir os honorários periciais para R$1.850,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022